Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-69.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003901-69.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ação Civil Pública , Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E RECONHECERAM A NULIDADE DA SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROTESTO EXPRESSO POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. TEMA 1.204 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO ALIENANTE QUE NÃO CONCORREU PARA O DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública ambiental, condenou o requerido à obrigação de reparar integralmente dano ambiental consistente no desmatamento de 14,3537 hectares em área de especial preservação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo (R$ 20.000,00) e indenização pelo descumprimento de embargo (R$ 50.000,00).

2.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial destinadas a demonstrar a alienação anterior do imóvel e a ausência de nexo causal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, apesar de requerimento expresso de produção de prova testemunhal e pericial pertinente à tese de ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, as partes têm o direito de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos alegados, incumbindo ao magistrado indeferir apenas aquelas manifestamente inúteis ou protelatórias, mediante fundamentação específica.

5.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e, em regra, propter rem. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.204, fixou tese no sentido de que pode ser isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito.

6.

O apelante estruturou sua defesa justamente com base na exceção reconhecida pelo STJ, alegando cessação da posse/propriedade antes da prática do dano e ausência de participação no ilícito, requerendo prova testemunhal para demonstrar a tradição do imóvel e a posse exercida por terceiro à época da autuação.

7.

Ao indeferir a produção probatória e, simultaneamente, fundamentar a procedência do pedido na fragilidade do contrato particular apresentado, o juízo de origem incorreu em contradição lógica, pois negou o meio de prova apto a suprir a deficiência documental apontada.

8.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento específico e pertinente de dilação probatória destinada à demonstração de fato modificativo ou extintivo do direito do autor, em afronta ao art. 5o, inc. LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar acolhida. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com apreciação da produção de prova testemunhal e pericial requerida.

10.

Prejudicada a análise das demais teses recursais.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o réu, em ação civil pública ambiental, requer prova pertinente à demonstração de cessação anterior da posse ou propriedade e ausência de nexo causal, à luz do Tema 1.204 do STJ, impondo-se a cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV, e 225; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.714.938/SP, Tema 1.204, Primeira Seção, j. 08.02.2023; STJ, REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
YAGO HISAMI CHAVES KIHARA
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados em propriedade rural — especificamente o desmatamento de 14,3537 hectares em área de especial preservação —, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e indenização pelo descumprimento de embargo no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia, inicialmente, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, alegando hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Na sequencia, suscitou
preliminarmente
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Argumenta que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a prova oral era imprescindível para demonstrar a alienação do imóvel e a transferência da posse a terceiro (Sr. Francisco das Chagas de Souza) em data anterior à autuação ambiental, fato que excluiria sua responsabilidade conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que a prova pericial se fazia necessária para aferir a real natureza da intervenção, que alega ser apenas a abertura de uma estrada de acesso, e não exploração madeireira predatória.

No mérito
, caso superada a preliminar, defende sua ilegitimidade passiva com base no Tema 1.204 do STJ, reafirmando que não detinha a posse ou propriedade no momento do ilícito e que os maquinários de sua empresa estavam locados ao novo adquirente. Subsidiariamente, pugna pela redução das indenizações fixadas, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência da prova documental e a responsabilidade objetiva e
propter rem
do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pelo Apelante. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3o, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Embora tal presunção seja relativa, o acesso à justiça é garantia constitucional fundamental. No caso em apreço, não constam nos autos elementos probatórios robustos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, tampouco houve impugnação específica capaz de demonstrar, de plano, a capacidade financeira do Apelante para suportar os custos do processo e do preparo recursal neste momento.

Como cediço, havendo dúvida razoável ou ausência de prova em contrário, deve-se privilegiar o acesso ao duplo grau de jurisdição. O indeferimento do benefício, nesta fase, poderia resultar em denegação de justiça por via oblíqua.

Dessa forma,
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita ao Apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal, ressalvada a possibilidade de revisão do benefício caso sobrevenham aos autos provas de alteração de sua fortuna ou de capacidade financeira oculta, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Conheço, portanto, do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Superado isso
, observa-se, em preliminar, que o Apelante arguiu a nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, especificamente por não ter oportunizado a produção de provas testemunhal e pericial, tempestivamente requeridas.

Pois bem.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

No caso concreto, observa-se que o d. juízo de origem determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que pretendiam produzir. (id. 344880877)

O d. representante do Ministério Público, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Todavia, observa-se que o requerido ora Apelante se manifestou protestando pela produção de prova testemunhal, consoante se infere do id. 344880879.

Ato subsequente, o magistrado de primeiro grau fundamentou o julgamento antecipado na suficiência da prova documental, entendendo que a responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, e que o contrato de compra e venda apresentado pelo réu ("contrato de gaveta") seria insuficiente para afastar sua legitimidade, mormente porque o maquinário encontrado na área pertencia à empresa do Apelante.

Contudo, é imperioso observar que a responsabilidade civil ambiental, embora objetiva e solidária, não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ou omissão) e o dano. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 1.204, estabeleceu que:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

O Apelante construiu sua tese defensiva justamente na exceção prevista pelo STJ: a cessação do direito real/posse anterior ao dano e a ausência de concorrência para o ilícito. Para comprovar tais fatos — que são modificativos e extintivos do direito do autor —, requereu a produção de prova testemunhal visando demonstrar a efetiva tradição do imóvel e a realidade fática da posse exercida por terceiro à época da autuação.

Ao indeferir a produção da prova testemunhal e julgar o feito antecipadamente, o Juízo a quo incorreu em evidente contradição lógica que caracteriza o cerceamento de defesa: negou ao réu o meio de prova pretendido para, ato contínuo, julgar procedente o pedido com base, entre outros fundamentos, na insuficiência ou fragilidade da prova documental apresentada (o contrato particular, com reconhecimento de firma em cartório).

Com efeito,
revela inequívoco cerceamento de defesa, porquanto obstou à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível No 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir
. Contudo, não está o juízo, como destinatário da prova, obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. (TJ-MG - AC: 10000212400360001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -
Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes o oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo - Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença
. (TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

Não obstante se reconheça que a prova testemunhal, em regra, não se revista de qualificação técnica metrológica apta, por si só, a infirmar conclusões lançadas na sentença, no caso concreto a sua produção mostrava-se
imprescindível aos interesses do requerido, ora apelante
.

Nesse cenário, a produção da prova testemunhal requerida não se mostrava protelatória ou irrelevante, mas adequada e pertinente à tese defensiva sustentada pelo apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Por conseguinte,
torno prejudicada
a análise dos demais pontos abarcados no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026